Tribunal: STF
Processo: ARE 1276822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, 37, §§ 5º e 6º, e 129, III, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016).
    Por outro lado, transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada no apelo extremo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL QUE POSSA ATRIBUIR À SENTENÇA A QUALIDADE DE INEXISTENTE. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. 1. Querela nullitatis contra sentença transitada em julgado, proferida em ação civil pública, que determinou o ressarcimento, pelo então Prefeito Municipal de Fontoura Xavier, dos danos causados ao erário por atos administrativos irregulares. 2. A ação civil pública é via adequada para pleitear o ressarcimento de prejuízos ao erário municipal e possui o Ministério Público legitimidade para propor a ação, não sendo cabível, ademais, em virtude do instituto da preclusão, o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, com base em falta ou deficiência na fundamentação da decisão judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sentença extintiva na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública para pleitear ressarcimento ao erário, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 225.777/MG, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, visando a defesa do patrimônio público e o ressarcimento de prejuízos causados ao erário” (AI 829376 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25.02.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18.3.2014 PUBLIC 19.3.2014).
    “Recurso Extraordinário. Processo Civil. Ação civil pública ajuizada por membro do Ministério Público estadual julgada extinta por ilegitimidade ativa e por se tratar de meio inadequado ao fim perseguido. 1. O Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública intentada com o fito de obter condenação de agente público ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário. 2. Meio processual, ademais, que se mostra adequado a esse fim, ainda que o titular do direito, em tese, lesado pelo ato não tenha proposto, em seu nome próprio, a competente ação de ressarcimento. 3. Ausência de previsão, na Constituição Federal, da figura da advocacia pública municipal, a corroborar tal entendimento. 4. Recurso provido para afastar o decreto de extinção do feito, determinando-se seu regular prosseguimento” (RE 225777, Relator(a): Eros Grau, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2011, DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29.8.2011 EMENT VOL-02575-01 PP-00097).
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora